Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção do bloqueio de quantia encontrada nas contas bancárias mantidas pelo recorrente, bem como a manutenção de restrição de circulação dos veículos pertencentes ao devedor.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”.
3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pelo credor. 3.2. Diante do caráter atípico da referida medida de natureza mandamental, a determinação de restrição de circulação de veículo deve ser devidamente clara e fundamentada. 3.3. O exame dos autos do processo de origem evidencia a ausência de fundamentos suficientes, na respeitável decisão interlocutória agravada, relativamente à restrição de circulação dos veículos pertencentes ao devedor.
4. Recurso conhecido e provido.